Tribunal: TJES
Processo: 5009315-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2025-08-21

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que manteve sua prisão preventiva no curso da Ação Penal nº 0003790-88.2022.8.08.0012. Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, a inépcia da denúncia e a ausência de fundamentação na manutenção da custódia. Requer-se a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há reiteração de fundamentos já analisados em habeas corpus anteriores, o que impede o conhecimento da impetração quanto à inépcia da denúncia e ausência de fundamentação da prisão; e (ii) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração repisa fundamentos anteriormente apreciados e afastados pela 1ª Câmara Criminal nos Habeas Corpus nº 5003360-19.2024.8.08.0000 e nº 5015568-35.2024.8.08.0000, o que impede o conhecimento da matéria por ausência de nova causa de pedir.

4. A alegação de inépcia da denúncia não prospera, pois a peça inicial atende ao art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente o fato e suas circunstâncias, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

5. O decreto de prisão preventiva está fundamentado na gravidade concreta do delito — tentativa de homicídio qualificado praticada em coautoria e com indícios de ligação com tráfico de drogas — e no histórico criminal do paciente, o que justifica a custódia como garantia da ordem pública.

6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo tramita regularmente, com audiência de instrução em continuação já designada para data próxima (19/08/2025), sendo o andamento compatível com a complexidade da causa (três réus e diversos pedidos defensivos). Não há inércia atribuível ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Não é cabível habeas corpus para rediscutir fundamentos já examinados em impetrações anteriores, salvo se houver nova causa de pedir.

2. A denúncia que descreve suficientemente o fato delituoso e sua autoria, nos termos do art. 41 do CPP, não é inepta.

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando amparada na gravidade concreta do delito e em elementos que revelem risco à ordem pública.

4. A constatação de excesso de prazo na instrução criminal exige análise concreta da razoabilidade e da complexidade da causa, não se configurando pela mera superação aritmética dos prazos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 190.922/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 172.836/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgRg no HC nº 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009315-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAAC COSTA DA SILVA DOS ANJOS

COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A): Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que manteve sua prisão preventiva no curso da Ação Penal nº 0003790-88.2022.8.08.0012. Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, a inépcia da denúncia e a ausência de fundamentação na manutenção da custódia. Requer-se a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há reiteração de fundamentos já analisados em habeas corpus anteriores, o que impede o conhecimento da impetração quanto à inépcia da denúncia e ausência de fundamentação da prisão; e (ii) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração repisa fundamentos anteriormente apreciados e afastados pela 1ª Câmara Criminal nos Habeas Corpus nº 5003360-19.2024.8.08.0000 e nº 5015568-35.2024.8.08.0000, o que impede o conhecimento da matéria por ausência de nova causa de pedir.

4. A alegação de inépcia da denúncia não prospera, pois a peça inicial atende ao art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente o fato e suas circunstâncias, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

5. O decreto de prisão preventiva está fundamentado na gravidade concreta do delito — tentativa de homicídio qualificado praticada em coautoria e com indícios de ligação com tráfico de drogas — e no histórico criminal do paciente, o que justifica a custódia como garantia da ordem pública.

6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo tramita regularmente, com audiência de instrução em continuação já designada para data próxima (19/08/2025), sendo o andamento compatível com a complexidade da causa (três réus e diversos pedidos defensivos). Não há inércia atribuível ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Não é cabível habeas corpus para rediscutir fundamentos já examinados em impetrações anteriores, salvo se houver nova causa de pedir.

2. A denúncia que descreve suficientemente o fato delituoso e sua autoria, nos termos do art. 41 do CPP, não é inepta.

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando amparada na gravidade concreta do delito e em elementos que revelem risco à ordem pública.

4. A constatação de excesso de prazo na instrução criminal exige análise concreta da razoabilidade e da complexidade da causa, não se configurando pela mera superação aritmética dos prazos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 190.922/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 172.836/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgRg no HC nº 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ISAAC COSTA DA SILVA DOS ANJOS
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0003790-88.2022.8.08.0012.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo.

Aduz, ainda, a impetrante, em suma, que a denúncia é inepta, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é carente de fundamentação e que não se encontram preenchidos os requisitos legais da medida extrema no caso concreto.

Requer, portanto, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

No mérito, objetiva a manutenção do pedido liminar.

Despacho proferido Id. 14223467.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 14522771.

Decisão proferida Id. 14536727, indeferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa) exarou parecer nos autos, opinando “pelo não conhecimento deste habeas corpus quanto à inépcia da denúncia e ausência de fundamentação, ante a patente reiteração dos pleitos formulados anteriormente. Quanto à alegação de excesso de prazo, requer seja denegada a ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ISAAC COSTA DA SILVA DOS ANJOS
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0003790-88.2022.8.08.0012.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo.

Aduz, ainda, a impetrante, em suma, que a denúncia é inepta, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é carente de fundamentação e que não se encontram preenchidos os requisitos legais da medida extrema no caso concreto.

Requer, portanto, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

No mérito, objetiva a manutenção do pedido liminar.

Despacho proferido Id. 14223467.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 14522771.

Decisão proferida Id. 14536727, indeferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa) exarou parecer nos autos, opinando “pelo não conhecimento deste habeas corpus quanto à inépcia da denúncia e ausência de fundamentação, ante a patente reiteração dos pleitos formulados anteriormente. Quanto à alegação de excesso de prazo, requer seja denegada a ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.”

Pois bem.

Conforme evidenciado na decisão preliminar, cumpre ressaltar que as insurgências da impetrante já foram analisadas por esta egrégia Primeira Câmara Criminal ao apreciar os Habeas Corpus nº 5003360-19.2024.8.08.0000 e nº 5015568-35.2024.8.08.0000, oportunidade em que foi expressamente afastadas as teses ora sustentadas. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PLENA OBSERVÂNCIA AO ART. 41, DO CPP. EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CARÊNCIA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. EXISTÊNCIA DE REPERTÓRIO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL QUE CAMINHA SEM RETARDOS INJUSTIFICÁVEIS.

1. Entende esta 1ª Câmara Criminal que “não é inepta a peça acusatória quem contém a exposição do fato delituoso em sua essência e com as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado” (Processo nº. 5009553-21.2022.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. WILLIAN SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data: 17/11/2022).

2. A peça acusatória descreveu detalhadamente o fato delituoso e a correspondente consequência jurídica, não pairando qualquer dúvida que consubstancie obstáculo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

3. A alegação de ausência de provas é assunto concernente ao mérito da ação penal, revelando-se inviável, como regra, o exame aprofundado na via do habeas corpus.

4. Decreto prisional revestido de juridicidade, observando o dever de fundamentação, que advém diretamente da Constituição Federal (art. 93, IX), destacando corretamente o julgador que registros criminais em desfavor do paciente permitem aferir a periculosidade, posto que apontam um risco real de reiteração delituosa.

5. Por fim, “eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional” (AgRg no RHC n. 190.922/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

6. Processo que segue sua regular marcha dentro da razoabilidade, sendo certo que os pedidos de liberdade formulados imprimem ritmo mais cadenciado ao feito.

7. Ordem denegada.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator consistente na manutenção da prisão preventiva. A impetração alega: (i) inépcia da denúncia; (ii) ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva; e (iii) excesso de prazo na formação da culpa. Pleiteia-se a revogação da prisão preventiva e a colocação do paciente em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há reiteratividade quanto à alegação de inépcia da denúncia, impossibilitando o conhecimento do writ; e (ii) estabelecer se estão configurados constrangimento ilegal por ausência de requisitos da prisão preventiva e excesso de prazo na instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal não conhece do pedido referente à inépcia da denúncia, considerando tratar-se de reiteração de pedido já analisado no Habeas Corpus nº 5003360-19.2024.8.08.0000, no qual se decidiu pela inexistência de inépcia com base na exposição clara dos fatos delituosos e na viabilidade da ampla defesa, em conformidade com o art. 41 do CPP.

4. Quanto ao excesso de prazo na instrução criminal, a análise deve ser feita à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mera extrapolação dos prazos insuficiente para caracterizar constrangimento ilegal. No caso concreto, o processo apresenta marcha regular, sem paralisações indevidas atribuíveis ao Judiciário ou à acusação, e há nova audiência designada para 03/12/2024.

5. A prisão preventiva do paciente é considerada necessária e fundamentada, dada a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado tentado, envolvendo três agentes em contexto relacionado ao tráfico de drogas), associada ao histórico criminal do paciente, que inclui registros criminais e passagens na Justiça da Infância e Juventude. Essas circunstâncias justificam a custódia para garantia da ordem pública, em conformidade com precedentes jurisprudenciais do STJ.

6. Ressalta-se que a prisão preventiva foi reanalisada e mantida em decisões anteriores, sendo a mais recente em 08/10/2024, sem que houvesse modificação nas circunstâncias que a ensejaram.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Não é cabível habeas corpus para reiterar pedido já analisado, salvo diante de nova causa de pedir.

2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal exige aferição caso a caso, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A manutenção da prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta do delito, da necessidade de garantia da ordem pública e do histórico criminal do acusado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 190.922/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 172.836/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgRg no HC nº 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/09/2024.

Nesse cenário, as insurgências apontadas na exordial do presente writ aparentam mera reiteração, eis que já analisadas e afastadas.

Ainda assim, especificamente quanto ao excesso de prazo, importante destacar que a autoridade apontada coatora, ao prestar informações, em 27.06.2025,
designou audiência de instrução em continuação para data próxima (19.08.2025)
, em razão da necessidade da oitiva de testemunhas arroladas pela acusação, oportunidade em que reviu a prisão preventiva do paciente, mantendo-a.

Além disso, é possível evidenciar, do teor das informações prestadas pela aludida autoridade (Id. 14522771), a tramitação regular do feito, não podendo ser imputado ao Poder Judiciário qualquer inércia ensejadora de retardamento processual.

Desse modo, a constatação de excesso de prazo na instrução criminal exige análise concreta da razoabilidade e da complexidade da causa, não se configurando pela mera superação aritmética dos prazos legais.

Vale consignar que o paciente foi denunciado pelo artigo 121, §2º, I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em coautoria com Weverton Lopes Antunes e Yaslle Augusto Gomes de Souza, ou seja, trata-se de demanda com três réus, com diversos pedidos de liberdade formulados pelas respectivas defesas e rechaçados pela autoridade apontada como coatora, o que enseja no retardo natural do processo.

Portanto, não verifico o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo alegado pela defesa.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.